Tribunal: TJSP
Processo: 1000590-53.2024.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA E PRESCRIÇÃO DO PEDIDO CONDENATÓRIO.
1. Embora a pretensão declaratória não se submeta a prazo prescricional ou decadencial, essa parcela da pretensão ficou prejudicada em face da restituição voluntária, mesma ocasião em que cessados os indigitados descontos. A hipótese, nesse caso, é de extinção do

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA E PRESCRIÇÃO DO PEDIDO CONDENATÓRIO.
1. Embora a pretensão declaratória não se submeta a prazo prescricional ou decadencial, essa parcela da pretensão ficou prejudicada em face da restituição voluntária, mesma ocasião em que cessados os indigitados descontos. A hipótese, nesse caso, é de extinção do processo por ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC).
2. A pretensão reparatória está fundada em responsabilidade civil aquiliana, pois não se cogita de defeito do serviço, daí ser o caso de aplicação do prazo trienal do Código Civil (art. 206, § 3o, V, CC), o que implica o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.
3. Recurso provido.